Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-46.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO. RESCISÃO. DEMORA NO ESTORNO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em relação ao pedido de restituição do valor do produto, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e julgou improcedente os pedidos indenizatórios remanescentes, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51897917). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.

3. Em suas razões recursais, a parte requerente argumenta ter sofrido danos morais decorrentes da demora excessiva da recorrida em realizar o estorno do valor pago pelo produto.

4. Em contrarrazões, a requerida aduz que houve solução administrativa antes do ajuizamento da ação, sendo que o valor da compra foi estornado.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

6. Compulsando os autos, tem-se que a recorrida efetuou uma compra online de uma máquina de lavar (IDs 51896638 e 51896639), porém, após quatro tentativas de entrega (ID 51896656), a empresa recorrida procedeu ao cancelamento do pedido e efetuou, em 19/05/2023, o estorno da quantia paga pela consumidora (ID 51896655). Desse modo, escorreita a sentença que reconheceu a falta de interesse de agir da autora/recorrente em relação ao pedido de restituição do valor do produto.

7. No caso, não se verifica violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente que justifique uma indenização por danos morais. Trata-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique. Além do que, sequer foi comprovado que o valor não estornado antes do dia 19/05/2023 teria fragilizado a saúde financeira da autora/recorrente ou de seus dependentes. Logo, incabível a indenização pleiteada.

8. Nesse sentido, destaco precedentes desta Turma Recursal: "O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero descumprimento contratual. Nesse sentido, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023)" (Acórdão 1767715, 07024496420238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.